Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-97.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Reajustes. Autores que pleitearam que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência. Recurso de ambas as rés, pleiteando a improcedência da ação. Inadmissibilidade. Aumentos por sinistralidade que podem ser impostos, mas que devem ser devidamente demonstrados.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Reajustes. Autores que pleitearam que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência. Recurso de ambas as rés, pleiteando a improcedência da ação. Inadmissibilidade. Aumentos por sinistralidade que podem ser impostos, mas que devem ser devidamente demonstrados. Equilíbrio econômico-financeiro que também deve socorrer ao consumidor e não só ao fornecedor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recursos não providos.